Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 782, § 3o, DO CPC. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ART. 517, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS ATINENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao Magistrado, que, diante do caso concreto, deverá apreciar a adequação e razoabilidade da medida, nos termos do disposto no art. 782, § 3o, do CPC.
2. Compete à parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem se empreendidas pelo interessado.
3. A expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto, prevista no art. 517, § 2o, do CPC, não é incompatível com o procedimento da execução de título extrajudicial, em razão do disposto no parágrafo único do art. 771 do CPC, que autoriza a aplicação subsidiária das normas atinentes ao cumprimento de sentença à execução.
4. Recurso parcialmente provido.